Tribunal: TJDFT
Processo: 0738228-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738228-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA AGRAVADO: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS, MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA DOS SANTOS NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMR Administração e Participação Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília contra decisão que reconheceu a intempestividade da impugnação apresentada por ela em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos de cumprimento provisório de sentença. AMR Administração e Participação Ltda. sustenta, preliminarmente, que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar intempestiva sua manifestação, pois o prazo para resposta não se iniciou validamente. Argumenta que a última citação válida dos requeridos do incidente não ocorreu, em razão da morte de Maria Dulce dos Santos Nascimento em 1o.6.2024, o que teria suspendido automaticamente o processo, nos termos do art. 313, inc. I, do Código de Processo Civil. Defende que os atos praticados após o óbito são nulos e que não houve retomada regular da marcha processual, tampouco intimação específica para reabertura do prazo comum. Alega sua ilegitimidade passiva para figurar no polo do incidente, por não integrar o quadro societário da empresa executada à época dos fatos geradores do crédito. Sustenta que a matéria é de ordem pública, insuscetível de preclusão, e deve ser conhecida de ofício. Argumenta a ausência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme art. 50 da Código Civil e art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil, e ausência de esgotamento dos meios típicos de execução contra a devedora originária, em afronta ao princípio da menor onerosidade do devedor. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede o provimento do agravo para afastar a intempestividade, determinar o conhecimento da impugnação e reconhecer sua ilegitimidade passiva, com exclusão do polo passivo. Subsidiariamente, pede o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular (id 76047154). AMR Administração e Participação Ltda. foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso e defendeu o seu cabimento (id 76093100 e 76548698). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade evidencia a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que reconheceu a intempestividade da impugnação apresentada por AMR Administração e Participação Ltda. no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em sede de cumprimento provisório de sentença. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza jurídica de demanda incidental, caracterizada pela existência de parte, causa de pedir e pedido próprios, independentemente da fase processual em que é instaurado.[1] A sua natureza de ação incidental impõe a disciplina própria das ações, motivo pelo qual as decisões interlocutórias proferidas no bojo do incidente de desconsideração somente desafiam agravo de instrumento caso se enquadrem no rol estabelecido pelo art. 1.015 do CPC, relativo à fase de conhecimento.[2] Ressalto que a circunstância de o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ser instaurado em cumprimento de sentença não lhe retira a natureza de demanda incidental. A lei admite sua instauração em qualquer fase do processo, sempre com a mesma essência, caracterizada pela existência de parte, causa de pedir e pedido próprios. A decisão impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o processamento do recurso. A tese da taxatividade mitigada fixada no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao presente caso. Questões relativas à tempestividade da impugnação podem ser arguidas em apelação ou em contrarrazões, o que afasta a urgência necessária para a mitigação da taxatividade. O não conhecimento de recurso inadmissível, como é a hipótese dos autos, decorre do disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 2.072.206 /SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 13/2/2025, DJEN de 12/3/2025 [2] REsp n. 2.182.040/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.